Tribunal: STF
Processo: ARE 1447682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os autos retornam a esta Casa por força de despacho do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, vazado nos seguintes termos (evento 15):



    “Remetam-se os autos à Secretaria para o reencaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário (mov 1.1) ao Supremo Tribunal Federal, observando o disposto na petição de mov. 27.1.”



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 8) interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 5). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGENTE PROFISSIONAL. QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO – QPPE. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 13.666 /2002, ARTIGO 9º, §3º. PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS POR LEI. LEI QUE GERA EFEITOS CONCRETOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REFORMA DA DECISÃO DE MODO A DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO, AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO QUINQUÊNIO, DESDE QUANDO O REQUERENTE FAZIA JUS E A RETIFICAÇÃO DO SEU DOSSIÊ FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    O referido julgado foi integrado ao exame de embargos de declaração, em acórdãos assim ementados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM. INEXISTÊNCIA. DIREITO DA PARTE AUTORA AO ANUÊNIO/ QUINQUÊNIO. PREVISÃO LEGAL VIGENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ANUÊNIO/ QUINQUÊNIO AO INVÉS DE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.



    No recurso extraordinário alega-se violação do(s) art.(s) 23, parágrafo único, 24, I, e 169 da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente